Tribunal: STF
Processo: Rcl 89956
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA ADC Nº 81/DF. ATO IMPUGNADO FUNDAMENTADO NA RECALCITRÂNCIA NO ENTE PÚBLICO NO CUMPRIMENTO DE DECISÕES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela União contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, nos autos do Processo nº 0811945-79.2024.4.05.8100, e acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0800835-02.2025.4.05.0000, mediante os quais teria sido contrariada a decisão cautelar desta Suprema Corte, proferida no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 81/DF.

2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada por Consultoria Edufor Ltda., mantenedora de instituição de ensino superior, por meio da qual se busca assegurar a análise e o deferimento do pedido administrativo de autorização para o funcionamento de curso de graduação em Medicina, afastando-se a incidência de critérios previstos em atos normativos editados pelo Ministério da Educação. 

3. Expõe que, em razão de decisão judicial anterior, foi instaurado o Processo Administrativo e-MEC nº 202217180, destinado à análise do pedido de autorização do referido curso. Relata que, no curso do procedimento administrativo, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres/MEC) concluiu pelo indeferimento do pleito, com fundamento na legislação de regência e nos critérios técnicos aplicáveis.

4. Aduz que, não obstante o indeferimento administrativo, sobrevieram decisões judiciais determinando a reanálise do processo administrativo, com a vedação de aplicação de determinados atos normativos infralegais, notadamente a Portaria Seres/MEC nº 531, de 2023, bem como de notas técnicas correlatas, sob o argumento de que tais normas não poderiam ser aplicadas ao caso concreto.

5. Sustenta que, mesmo após nova análise administrativa, que novamente culminou no indeferimento do pedido, o Juízo reclamado proferiu decisões determinando a anulação do ato administrativo e a reabertura do procedimento, com imposição de balizas específicas à atuação da Administração Pública, sob pena de descumprimento de ordem judicial.

6. Alega que tais decisões configurariam indevida invasão do mérito administrativo, na medida em que restringem o espaço de discricionariedade técnica do Ministério da Educação e esvaziam a política pública de reordenação da oferta de cursos de Medicina instituída pela Lei nº 12.871, de 2013, em afronta ao que decidido por esta Corte na ADC nº 81/DF.

7. Afirma, ainda, que o Juízo reclamado teria extrapolado os limites do controle jurisdicional ao condicionar o conteúdo do ato administrativo futuro, interferindo diretamente na formulação e execução da política pública educacional validada por esta Suprema Corte.

8. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas e do trâmite do processo originário. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que sejam cassados os atos judiciais impugnados.

É o relatório.
 
Decido.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

11. No âmbito da ADC nº 81/DF, cujo descumprimento ora se alega, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, em 07/08/2023, deferiu parcialmente o pedido liminar, ad referendum do Plenário da Corte, “para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que a sistemática do dispositivo é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013”. Com relação aos processos judiciais e administrativos em curso, as seguintes determinações foram exaradas pelo eminente Relator, in verbis:

“No que concerne aos processos judiciais e administrativos que tratam do tema objeto desta ação, determino que:
(i) sejam mantidos os novos cursos de medicina já instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004;
(ii) tenham seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017. Neste caso, nas etapas seguintes do processo de credenciamento, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e
(iii) sejam sobrestados os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, do Decreto 9.235/2017.”
(ADC nº 81-MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2023, p. 08/08/2023).

12. Posteriormente, em 22/12/2023, Sua Excelência complementou a decisão ora apontada como paradigma descumprido, nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, a título de elucidação, densificação e consequente desdobramento da medida cautelar originalmente concedida (eDOC 306), acolho parcialmente os requerimentos ora apreciados para:
(i) assentar que a Portaria SERES/MEC 397/2023, com redação dada pela Portaria SERES/MEC 421/2023 adéqua-se à cautelar proferida, devendo ser necessariamente interpretada de modo a assegurar às instituições de ensino que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017 a oportunidade de comprovar, no bojo do processo administrativo em que pleiteiam a abertura de vagas em cursos de graduação de medicina, a existência de interesse social em sua pretensão, ainda que localizadas em municipalidades não contempladas por editais de chamamento público;
(ii) assentar que a análise ser realizada nos processos referidos no item “i” supra deve ocorrer à luz das características particulares de cada caso concreto, garantido o contraditório, a razoável duração do processo e todos os demais consectários da cláusula do devido processo legal administrativo;
(iii) assentar que a apreciação de demanda judicial relativa a curso de medicina que veio a ser instalado, no curso do iter processual, por força de decisão judicial precária que determinou ao MEC a realização de análise de requerimento de instalação fora da sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 (v.g., os cursos de medicina listados pelo MEC nas informações que prestou a esta Corte - eDOC 242, p. 10) deve necessariamente levar em consideração o decidido nestes autos, notadamente os termos da medida cautelar concedida (eDOC 306), bem como a decisão final a que chegar este Tribunal;
(iv) determinar, em decorrência da medida cautelar anteriormente concedida nestes autos (eDOC 306), a suspensão dos efeitos da decisão monocrática que negou provimento ao REsp. 2.043.918/SP (eDOC 449), bem como do curso processual da referida lide até posterior decisão deste Tribunal, garantindo-se à AERP/Unaerp, nesse ínterim, o direito de permanecer desenvolvendo suas atividades acadêmicas nos termos da Portaria de Autorização de Curso SERES/MEC 48/2019.”
(ADC nº 81/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/12/2023, p. 08/01/2024)

13. Referida decisão foi integralmente referendada pelo Plenário desta Corte em acórdão publicado em 13/08/2024.

14. Na hipótese sob exame, a União entende que as decisões proferidas pelo Juízo reclamado teriam inobservado o que decidido cautelarmente pelo eminente Ministro Gilmar Mendes. Por isso, pede, liminarmente, a suspensão dessas decisões, com sua posterior cassação em definitivo. Além disso, o ente público requer seja suspenso o trâmite dos processos na origem, até que seja julgada em definitivo a presente reclamação.

15. Considerando que a reclamação é instituto de direito estrito, a demandar perfeita identidade material entre o ato impugnado e a decisão tida por inobservada, impõe-se atentar, no caso vertente, para o iter processual e para a cronologia das decisões proferidas na ação de origem.

16. Transcrevo, para tanto, trechos da decisão ora impugnada, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, cujo minudente relatório expõe com clareza o desencadeamento dos atos processuais, assim como suas motivações (e-doc. 3; grifos do original):

“Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE PROCEDIMENTO COMUM ajuizada por CONSULTORIA EDUFOR LTDA (mantenedora da FACULDADE EDUFOR DE SALVADOR), em desfavor da UNIÃO, objetivando, em sede de tutela de urgência, provimento jurisdicional que determine à UNIÃO (Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação - SERES/MEC), que se abstenha de: 
a) utilizar os parâmetros previstos nos arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, da Portaria nº 531/2023, na análise do pedido de autorização de instalação de curso de medicina (e-MEC nº 202217180), utilizando como fundamento decisório e sem retardar a análise do processo, as normas da época do protocolo e a decisão cautelar proferida na ADC nº 81; e 
b) aplicar na análise do pedido de autorização de curso número e-MEC 202217180, a Nota Técnica nº 81/2023/CGLNRS/GAB/SERES/SERES e a Nota Informativa nº 22/2024/CGLNRS/GAB/SERES/SERES-MEC, adotando, sem atraso ou alteração da ordem de julgamento do processo, os dados já produzidos pela visita in loco para analisar a região de saúde e aplicar o art. 3º, § 7º, II, da Lei nº 12.871/2013 e a Portaria Normativa nº 20/207. 
No mérito, requer a procedência da ação, confirmando a tutela de urgência e reconhecendo como nulos os dispositivos de direito material da Portaria SERES/MEC nº 531/2023, especialmente seus arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, bem como garantindo o número total de vagas previsto no Projeto Pedagógico e validado por comissão de especialistas, na forma da Portaria Normativa nº 20/2017. 
Em prol de sua postulação, aduz que é mantenedora da FACULDADE EDUFOR DE SALVADOR, Instituição de Ensino Superior, com interesse de ministrar curso de Medicina. Acrescenta que, em 2022, ajuizou ação judicial pedindo autorização de curso de medicina perante o MEC (processo eMEC nº 202217180), sendo beneficiada pela modulação inserida na ação declaratória de constitucionalidade - ADC nº 81/DF, tendo sido inserida em lista publicada pela União com a relação dos cursos que serão decididos. 
Declara a parte autora que a UNIÃO vem utilizando uma norma ilegal para decidir os pedidos, a Portaria SERES/MEC nº 531/2023 que "Dispõe sobre o padrão decisório para o processamento de pedidos de autorização de novos cursos de Medicina e de aumento de vagas em cursos de Medicina já existentes, instaurados por força de decisão judicial, nos termos determinados pela Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade 81/DF", aplicando-a retroativamente a processos de autorização iniciados na via Judicial.
A decisão da ADC 81/DF, de ago/2023, firmou a modulação, no sentido de que: "têm seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental", situação na qual a autora entende se encaixar e, por isso, considera que não há mais litígio sobre seu direito de análise do processo de autorização. 
Assevera que o Ministério da Educação preparou o fluxo de autorizações e divulgou uma planilha com os processos administrativos que serão analisados, dentre eles o da Autora. Enfatiza que, em virtude da norma aqui impugnada (Portaria SERES/MEC 531/2023), há risco de indeferimento do processo. 
Segue aduzindo que a União, a partir da decisão da ADC 81, deveria ter realizado a análise dos processos administrativos de curso de medicina visando comprovar se os projetos "atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013". Ocorre que o Ministério da Educação assumiu uma postura de resistência, que só terminou em junho de 2024, quando a STF finalmente julgou o mérito da causa, mantendo a diretiva de modulação citada acima. 
Relata que reforçando o estado de insegurança, a União decidiu criar regras regulatórias restritivas, simulando o cumprimento da decisão do Pretório Excelso. Em 20 de outubro de 2023, por exemplo, a Portaria SERES/MEC 397, que foi contestada no STF, antes de ser declarada nula ou de ser sustada pelo PDL 385/2023, a norma foi alterada pela Portaria SERES/MEC 421, no início de novembro, um mês depois da primeira aventura regulamentar. Em 22 de dezembro de 2023, comprovando o estado de insegurança, a Ré revogou a primeira a norma por meio da Portaria SERES/MEC 531, fixando novos parâmetros que têm a pretensão de mudar a forma como os cursos são avaliados, pretendendo fazer isso muito tempo depois do protocolo dos processos, de forma casuísta, impondo novos requisitos para indeferir o máximo possível de cursos propostos a partir de ações judiciais. 
O Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE), de 2/08/2024, respondeu a consulta da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) sobre aplicação da Portaria SERES/MEC 531/2023, concluiu que é desnecessária e que não deveria existir um padrão decisório aplicado de forma retroativa, e que a norma aplicável deve ser a da época do protocolo, bem como Notas Técnicas não deveriam ser aplicadas como padrão decisório nem deveriam ser usadas para classificar um município ao invés de regiões de saúde. Destaca que o CNE é o órgão legalmente competente para analisar a aplicação da legislação educacional. 
Reverbera a autora que, diante da ilegalidade da Portaria nº 531/2023 e da iminente decisão de seu pedido de autorização, vem recorrer ao Poder Judiciário para evitar imensos prejuízos a ela e a região de saúde na qual o curso pode ser instalado e para que, ao final, seja feita JUSTIÇA. 
Conclui que a Portaria SERES/MEC nº 531/2023 é um ato normativo que destoa do interesse público garantido por lei e pela Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 81/DF. Aponta como vícios jurídicos da referida Portaria: a) aplicação retroativa da norma (confirmada em outros processos), contrariando, inclusive, decisões dos Tribunais Federais, do STF e do Conselho Nacional de Educação; b) descumprimento da Lei do Programa Mais Médicos (Lei 12.871/2013) e da decisão judicial que pretensamente busca regular (ADC 81/DF); e c) desrespeito aos princípios da isonomia, da razoabilidade e de proporcionalidade. 
Como fumaça do bom direito argui que há ofensa à decisão judicial vigente do STF (ADC 81/DF), à literalidade da Lei nº 12.871/2013, à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, à Lei nº 13.874/2019 e à Lei nº 9.784/1999. Além disso, assevera que há prova cabal de descumprimento dos princípios do tempus regit actum, da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
A título de perigo da demora aduz a promovente que está sob risco de indeferimento de seu pedido administrativo, em razão da aplicação da norma ilegal, e investiu milhões de reais os quais podem ser consumidos pela depreciação da infraestrutura e os custos de rescisões de docentes e técnicos que já estavam sendo contratados, e isso, de forma injusta, em virtude da aplicação de uma norma ilegal, que contraria diretamente a Lei nº 12.871/2013. Acrescenta que caso adiada a decisão aqui pleiteada, seu pedido de autorização de curso de Medicina pode ser indeferido agora e se julgado depois, pode também ser excluída por falta de vagas remanescentes - ou, em termos práticos, por falta dos campos de prática disponíveis. 
Com a inicial, vieram os documentos com os quais entende comprovar o alegado. 
Custas recolhidas, no ID 34101951. Citada e intimada a União para se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência. 
A parte autora alega fato novo capaz de provocar o perecimento do seu direito, que, em 03/09/2024 houve movimentação final no sistema e-MEC da Autora, tendo a evolução de "FASE INICIADA" para a movimentação de "EM ANÁLISE". Nos processos administrativos de autorização de curso essa é a última movimentação que precede a publicação da Portaria de deferimento ou indeferimento do pedido. No caso da Autora, inevitavelmente o pedido será indeferido (Processo nº 202217180 - Faculdade Edufor Salvador - protocolo de 14/10/2022). 
A UNIÃO manifestou-se sobre o pedido de tutela (ID 34207035) alegando ausência de requisitos para sua concessão, sob o argumento de que a Lei nº 8.437/1992 veda medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Assevera que a teor da petição inicial percebe-se que o pedido de urgência se confunde com o pedido de mérito, qual seja, o afastamento das regras previstas na Portaria SERES/MEC 421/2023, revelando o caráter satisfativo da medida. 
Reverbera a União que o afastamento da disciplina prevista na Portaria SERES/MEC nº 421/2023 significaria que o processo de autorização do curso de medicina será feito de acordo a normatização ''eleita'' pela parte autora, em desacordo com as normas de regência e com o dever constitucional que o MEC possui de proteger a qualidade da oferta educacional de ensino superior. 
Destaca a promovida que a constitucionalidade das prescrições contidas no art. 3º da Lei nº 12.871/2013 foi assentada pelo STF, no julgamento conjunto da ADC 81 e da ADI 7187, durante a Sessão Virtual de 24/05/2024 a 04/06/2024. Registra que o STF já reconheceu como válida e adequada à medida cautelar proferida na ADC 81 uma portaria anteriormente editada pela SERES/MEC, que também definia o padrão decisório para análise dos cursos de Medicina abertos por força de decisão judicial, matéria atualmente disciplinada pela Portaria SERES/MEC nº 531/2023. Referindo-se à Portaria nº 397/2023, alterada pela Portaria nº 421/2023, o STF decidiu: 
"(i) assentar que a Portaria SERES/MEC 397/2023, com redação dada pela Portaria, devendo ser necessariamente SERES/MEC 421/2023 adéqua-se à cautelar proferida interpretada de modo a assegurar às instituições de ensino que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º, do Decreto 9.235/2017 a oportunidade de comprovar, no bojo do processo administrativo em que pleiteiam a abertura de vagas em cursos de graduação de medicina, a existência de interesse social em sua pretensão, ainda que localizadas em municipalidades não contempladas por editais de chamamento público;" (Grifos do original). 
Prossegue a União aduzindo que, em relação aos demais pontos de impugnação trazidos pela autora, colaciona os esclarecimentos prestados pela SERES/MEC no Ofício Nº 5335/2024/CGLNRS/GAB/SERES/SERES-MEC, relativo à demanda judicial análoga à ora analisada (1062350-84.2024.4.01.3400) asseverando que as regras fixadas na Portaria nº 531/2023 estão em perfeita consonância com os objetivos, estratégias e requisitos da Lei e do Programa Mais Médicos, e objetivam delimitar os parâmetros de análise para cumprimento da ADC 81, bem como proteger a qualidade da oferta educacional de ensino superior, dever este atribuído à União, nos termos da Constituição Federal. 
Por último, pontua que, considerando que a autora, ao longo de toda a petição inicial, faz menção a diversos pronunciamentos do Conselho Nacional de Educação, cumpre esclarecer que o art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, estabelece como exigência para eficácia das deliberações e pronunciamentos do Conselho Pleno e das Câmaras do Conselho Nacional de Educação a homologação pelo Ministro de Estado da Educação.
A União requer o indeferimento do pedido de tutela de urgência. 
Era o que de mais importante havia para relatar. Passo a decidir. 
O ponto controvertido da demanda diz respeito ao pedido de autorização de instauração do curso de Medicina perante o MEC (e-MEC 202217180), instaurado por força de decisão judicial e que já ultrapassou a fase de análise documental, aguardando apenas a decisão final, a exigir a aplicação do que foi decidido pelo STF na ADC 81/DF, na parte que se refere à modulação dos seus efeitos. 
De início destaque-se que a redação do art. 300 do CPC, ao elencar os elementos autorizadores do instituto da antecipação da tutela provisória de urgência condiciona a ocorrência de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Na verdade, existe um tríplice fundamento para a concessão, quais sejam, os dois primeiros enumerados no referido artigo, e o outro por força do conectivo no § 3º, que impede a concessão da medida liminar quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 
A tutela antecipatória de urgência pressupõe a probabilidade do direito, somada ao risco do dano ou da perda da utilidade do processo em si, dependendo, ainda, que seja possível a reversibilidade do provimento. 
Ressalte-se que, nos termos do art. 311, a tutela provisória de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito procrastinatório do réu. 
A antecipação de tutela é cognição sumária característica dos juízos de probabilidade, em que o juiz, ao apreciar sumariamente a pretensão da parte autora, se convence de que a realidade fática pode ser tal como descrita. 
Em uma análise preliminar do caso, característica dessa fase processual, tenho que razão assiste à parte autora. 
A autora fundamenta seu pedido, de maneira geral, na ilegalidade da Portaria SERES/MEC nº 531/2023, por estar em desacordo com a Lei nº 12.871/2013; na falta de razoabilidade e proporcionalidade ao aplicar normas infralegais retroativamente ao pedido de abertura de curso de Medicina que foi iniciado antes da entrada em vigor dessas regras; e na violação, por parte da ré, da decisão proferida na Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) 81/DF. 
Com base nos elementos trazidos com a petição inicial, é possível constatar que o processo administrativo, instaurado em cumprimento a uma decisão judicial baseada na Lei nº 10.861/2004, parece estar pendente de decisão, uma vez que superou a fase de análise documental (v. ID 34215766). 
Dessa forma, aplica-se ao caso o direito consagrado na decisão proferida no âmbito da ADC 81/DF, (...)
(...)
Observa-se que a decisão, ao declarar a constitucionalidade do artigo 3º da Lei nº 12.871/2013, e, consequentemente, reconhecer a regularidade da exigência de chamamento público prévio para a criação de novos cursos de Medicina, procurou, por meio de sua modulação de efeitos, assegurar que as instituições cujos processos administrativos foram iniciados em decorrência de decisão judicial e que já haviam ultrapassado a fase de análise documental pudessem dar continuidade ao trâmite sem a necessidade de cumprir tal formalidade. 
Mesmo com a dispensa do chamamento público prévio, nesse caso específico, foi estabelecido que as entidades deverão cumprir integralmente as condições previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º do artigo 3º da Lei nº 12.871/2013 (...)
(...)
Como já mencionado, a autora se opõe à aplicação da Portaria SERES/MEC nº 531/2023, da Nota Técnica nº 81/2023/CGLNRS/GAB/SERES/SERES e da Nota Informativa nº 22/2024/CGLNRS/GAB/SERES/SERES-MEC, por serem posteriores ao pedido administrativo (e-MEC nº 202217180) e por entrarem em conflito com os parágrafos 1º, 2º e 7º do artigo 3º da Lei 12.871/2013. 
É sabido que os atos infralegais, embora tenham sua utilidade, não podem introduzir regras que não estejam previstas nas leis, especialmente quando visam garantir a execução ou a aplicação correta da norma legal, como é o caso da Portaria em questão. Portanto, na medida em que tais atos extrapolam sua função de regulamentar ou esclarecer a lei, devem ser desconsiderados. Observa-se, de fato, que o artigo 8º da Portaria SERES/MEC nº 531/2023 impõe exigências e obrigações que não estão previstas no artigo 3º e seus parágrafos da referida Lei que institui o "Programa Mais Médicos".
(...)
De fato, na medida em que a referida Portaria ultrapassa sua função regulamentar e cria obrigações não previstas na Lei, sua aplicação deve ser afastada. Além disso, mesmo que não fosse esse o caso, a aplicação desses instrumentos normativos deve ser restrita às situações surgidas após sua edição, já que introduzem exigências e condições não previstas nas normas anteriores, com base nas quais a autora estruturou sua organização e fez investimentos. 
Não se trata de negar os efeitos imediatos das normas, mas de proteger a situação já consolidada no processo administrativo, que observou as regras e regulamentos vigentes no momento do pedido. Neste contexto, há um claro reconhecimento de direito adquirido, que não pode ser afetado pela Portaria ou pelas Notas Técnicas ou Informativas contestadas. (...)
(...)
Num exame superficial, próprio desta fase de cognição sumária, estou em que a tese esboçada na inicial mostra-se razoável e perfeitamente verossímil, à vista dos próprios argumentos apresentados pela autora, os quais adoto como integrantes desta decisão. 
Os atos realizados com base nas normas que estavam em vigor no momento do requerimento administrativo (e-MEC nº 202217180) e em conformidade com a decisão proferida na ADC 81/DF devem ter sua validade preservada, uma vez que estão protegidos pelo direito adquirido. 
Dessa forma, de acordo com a fundamentação exposta, e considerando o estágio atual do pedido administrativo para a criação de curso de Medicina (e-MEC nº 202217180), entendo que há plausibilidade no direito reivindicado, bem como risco de dano iminente, já que o processo administrativo pode ser decidido em breve (v. ID 34215766). 
Assim, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a UNIÃO (Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação - SERES/MEC) se abstenha de utilizar, no processo de decisão (e-MEC nº 202217180), os critérios estabelecidos nos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º da Portaria SERES/MEC 531/2023, na Nota Técnica nº 81/2023/CGLNRS/GAB/SERES/SERES e na Nota Informativa nº 22/2024/CGLNRS/GAB/SERES/SERES-MEC. Devem ser aplicadas as normas vigentes na data do protocolo do requerimento administrativo (e-MEC nº 202217180), além dos termos da medida cautelar proferida na ADC nº 81.”

17. Referida decisão foi confirmada pelo TRF da 5ª Região, no julgamento do agravo de instrumento, cujo acórdão foi assim ementado (e-doc. 8):

“ADMINISTRATIVO. PORTARIA MEC 531/2023. AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CURSO DE MEDICINA. ADC 81. APLICAÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO NORMATIVA PRÉVIA. PEDIDO INDEFERIDO POR OUTRO FUNDAMENTO. ADEQUAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DA INSURGÊNCIA, SEM PERDA DE OBJETO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo de instrumento interposto pela União Federal em face de decisão exarada na origem, que deferiu pedido para antecipar os efeitos da tutela jurisdicional em favor de Consultoria Edufor Ltda para "determinar que a UNIÃO (Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação - SERES/MEC) se abstenha de utilizar, no processo de decisão (e-MEC nº 202217180), os critérios estabelecidos nos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 8º da Portaria SERES/MEC 531/2023, na Nota Técnica nº 81/2023/CGLNRS/GAB/SERES/SERES e na Nota Informativa nº 22/2024/CGLNRS/GAB/SERES/SERES-MEC", de modo a aplicar as normas vigentes à época do protocolo do requerimento administrativo, observada a MC na ADC 81 (convertido colegiadamente em julgamento de mérito no STF). 
2. Na origem, trata-se de ação movida por Consultoria Edufor Ltda (mantenedora da Faculdade Edufor de Salvador), no âmbito da qual relata que possui interesse em possuir curso de Graduação em Medicina. Para tanto, requereu autorização perante o Ministério da Educação (eMEC nº 202217180) por intermédio de outra ação judicial para assegurar que o pedido administrativo fosse apreciado, notadamente em face da ADC 81 (à época, ainda medida cautelar).
3. A Portaria nº 531/2023 ("Dispõe sobre o padrão decisório para o processamento de pedidos de autorização de novos cursos de Medicina e de aumento de vagas em cursos de Medicina já existentes, instaurados por força de decisão judicial, nos termos determinados pela Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade 81/DF"), posterior, vem sendo utilizada para indeferir pedidos como o dela, ainda não apreciado à época. 
4. Sobreveio decisão pelo deferimento do pedido, por entender que o processo já superou a fase da análise documental, atraindo a incidência dos efeitos do direito chancelado na ADC 81. Destaca que os atos infralegais não podem estatuir exigências não contidas na lei que lhes dá fundamento, pois são vocacionados à fiel execução destas, não à inovação na ordem jurídica. 
5. Sustenta a agravante, em síntese, que: i) a tutela provisória não pode ser concedida, pois esgota o objeto da ação; ii) as alterações feitas encontram-se dentro do espaço de regulamentação possível da Lei nº 12.871/2013; e iii) há perigo na demora inverso, pois "não é dado ao particular compelir a Administração a adotar os critérios de análise que bem entende, escolhendo a normativa de regência com o único propósito de compelir o ente público ao deferimento do pedido".
6. Defen